Tribunal: TJMT
Processo: 1030736-30.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030736-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 37.484.789/0003-75 (AGRAVANTE), GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA - CPF: 405.815.861-15 (AGRAVADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), ANDRE ANDRADE PIO - CPF: 054.948.531-79 (ADVOGADO), G A CAPILE DE OLIVEIRA - CNPJ: 08.030.822/0001-27 (AGRAVADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PARA IMPUGNAÇÃO DA PENHORA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DIREITOS POSSESSÓRIOS EXERCIDOS PELO EXECUTADO. LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR A CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu Impugnação à penhora declarando nula a constrição judicial sobre bem imóvel registrado em nome do espólio que

não integra a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) preliminar de legitimidade para impugnar a penhora incidente sobre imóvel registrado em nome de terceiro; (ii) preliminar de cerceamento de defesa; (iii) possibilidade de penhora sobre direitos possessórios exercidos pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ilegitimidade do executado para impugnar a penhora confunde-se com o mérito, pois depende da análise da existência de vínculo possessório, nos termos do art. 835, XIII, do CPC.

4.

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando já há provas para o julgamento da lide.

5.

A posse prolongada, mansa e com utilidade econômica exercida pelo executado sobre o imóvel há mais de duas décadas caracteriza direito patrimonial autônomo, suscetível de penhora, ainda que não amparado por título dominial formal.

6.

A constrição sobre os direitos possessórios do executado, e não sobre o domínio do bem, não afronta a direito de terceiros.

7.

Admite-se a penhorabilidade de direitos possessórios com valor econômico, sobretudo quando exercidos com
animus domini
e ausência de impugnação pelo verdadeiro titular do domínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminares rejeitadas. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A posse qualificada, contínua e economicamente útil exercida pelo executado sobre bem imóvel configura direito patrimonial autônomo, penhorável nos termos do art. 835, XIII, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, XIII; 838, III; 370, parágrafo único; 674.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1020997-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.11.2023; TJMT, AI 1012482-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na Ação de execução de título extrajudicial n.º 1005244-49.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor de GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA e G A CAPILE DE OLIVEIRA PRODUTORA.

A decisão acolheu impugnação à penhora apresentada pelos executados, declarando nula a constrição judicial incidente sobre imóvel pertence à terceiro, o espólio de João Augusto Capilé Junior (id. 313058370).

A agravante sustenta, em preliminar, (a) ilegitimidade do executado para arguir nulidade da penhora, ao fundamento de que matéria só poderia ser arguida pelo titular do domínio; e (b) cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a prova oral requerida, para demonstrar a natureza possessória sobre o imóvel. No mérito, afirma que o executado exerce posse mansa e pacífica sobre o bem e seria legítima a constrição judicial sobre direitos possessórios, ainda que não formalizados por título dominial. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão para manter a penhora sobre o imóvel (id. 313058367).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 313096381).

Os agravados defendem a legitimidade para impugnar a penhora, tendo em vista que ela incide sobre imóvel cuja posse e uso lhes são atribuídos por autorização da genitora, herdeira do espólio de João Augusto Capilé Junior. Pugna pelo desprovimento do recurso (id. 319407856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Da ilegitimidade do executado para impugnar a penhora

A agravante suscita a ilegitimidade do executado GUSTAVO para impugnar a penhora incidente sobre imóvel cuja propriedade registral figura em nome de terceiro, o espólio de João Augusto Capilé Junior.

Contudo, tal questão, embora apresentada como preliminar, se confunde com o próprio mérito, pois analisar a legitimidade do executado para contestar a penhora é justamente avaliar a essência da impugnação por ele apresentada e acolhida pelo juízo de origem.

Não se pode julgar a ilegitimidade sem antes ou paralelamente perquirir se a posse exercida pelo executado configura direito patrimonial penhorável, nos moldes do art. 835, XIII, do CPC.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida, remetendo a matéria para o mérito recursal.

2.

Do cerceamento de defesa

Alega a agravante nulidade da decisão por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal.

Tal alegação, entretanto, não se sustenta diante do conjunto probatório já constante, que revela a relação fática do executado com o bem objeto da constrição.

Em especial, destaca-se o conteúdo do auto de penhora e avaliação (id. 143496224), elaborado por Oficial de Justiça, que demonstra a presença do executado no imóvel constrito e a posse

por ele

exercida.

A instrução requerida revelava-se desnecessária, sendo a controvérsia resolvível a partir das provas documentais já disponíveis.

Logo, o indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo do poder-dever do Magistrado de indeferir diligências protelatórias ou irrelevantes à elucidação da controvérsia (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A decisão acolheu impugnação à penhora apresentada pelos executados, declarando nula a constrição judicial incidente sobre imóvel matriculado sob o nº 95.487, do 2º CRI de Cuiabá-MT, pertence ao espólio de João Augusto Capilé Junior, avô do executado.

Na origem, trata-se de Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 22 de janeiro de 2021, fundada em duas notas promissórias inadimplidas, ambas com vencimento em 16 de agosto de 2018, no valor de R$ 4.592.634,40.

Foram infrutíferas as tentativas de localização de bens imóveis em nome dos executados e de constrição sobre marca industrial, logrando-se êxito sobre o imóvel matriculado sob o nº 95.487, do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Cuiabá-MT e os bens móveis que guarnecem a residência do executado. Contra essa constrição, foi apresentada Impugnação à penhora, acolhida pelo Juízo e objeto do presente agravo.

Extrai-se dos autos que o imóvel penhorado, localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro está registrado em nome de João Augusto Capilé Junior, genitor do executado e atualmente falecido (id. 65847426).

Todavia, restou comprovado e até afirmado pelos executados, com base no laudo de avaliação, que eles exercem sobre o referido bem posse há mais de duas décadas, o que confere ao seu vínculo com o imóvel natureza jurídica específica.

O conteúdo do auto de penhora e avaliação (id. 143496224), elaborado por Oficial de Justiça, consta expressamente que o executado reside no imóvel há mais de 20 anos, informação corroborada por terceiro (sua tia, vizinha do local) e confirmada pelo próprio executado:

“em delongas com o polo passivo, senhor Gustavo Adolfo Capilé de Oliveira, este informou ao oficial de justiça Miguel Atala, que o dito imóvel onde reside a mais de 20 anos informação dada pela senhora Tereza Pereira da Silva, funcionária da casa vizinha e tia do polo passivo e confirmado pelo próprio que reside a mais de 20 anos no local.”

O art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente que: “
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XIII - outros direitos
”.

Assim, direitos possessórios com valor econômico são plenamente penhoráveis, sobretudo quando exercidos com
animus domini
e de forma produtiva, como se verifica na hipótese em exame.

O fato de o executado não deter título dominial formal não impede a constrição de sua posição possessória, que se reveste de valor econômico evidente e pode, inclusive, ser objeto de cessão e uso, ainda que não reconhecida judicialmente neste momento.

Importa assinalar que a constrição ora discutida não incide sobre o domínio pleno do bem, mas sobre a situação fática de posse economicamente relevante exercida pelo agravado, o que afasta a alegada impenhorabilidade e legitima a atuação executiva.

A esse respeito, colho o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL RURAL ARRENDADO PELO EXECUTADO. VÍNCULO ECONÔMICO COM O IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve penhora sobre os direitos possessórios de imóvel rural indicado em declaração de imposto de renda do agravante. O agravante alega que a propriedade seria de terceiro, e que a menção ao bem em sua declaração de imposto de renda decorreu de erro contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a penhora de direitos possessórios sobre imóvel rural indicado na declaração de imposto de renda do executado, ainda que este alegue não ser proprietário do bem e sustente que a posse se deu exclusivamente por contrato de arrendamento já encerrado.

III. Razões de decidir

3. A posse qualificada com aproveitamento econômico direto configura direito patrimonial suscetível de penhora, nos termos do art. 835, XIII, do CPC.

4. O agravante declarou o imóvel como de sua posse à Receita Federal em exercícios anteriores, sendo a retificação promovida apenas após a constrição judicial, o que enfraquece a alegação de erro material e compromete a boa-fé processual.

5. A existência de contrato de arrendamento com terceiro não ilide a penhorabilidade da posse exercida de fato, tampouco houve impugnação por parte da alegada proprietária, nos moldes do art. 674 do CPC.

6. A medida constritiva não recai sobre o domínio do imóvel, mas apenas sobre a posição possessória dotada de valor econômico e reconhecida pela própria conduta pretérita do agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A posse qualificada, exercida com exclusividade, continuidade e aproveitamento econômico, é suscetível de penhora como direito patrimonial, nos termos do art. 835, XIII, do CPC. 2. A retificação tardia de declaração fiscal, não acompanhada de prova idônea, não afasta a presunção relativa de veracidade dos dados inicialmente declarados nem compromete a legitimidade da constrição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, XIII, e 838, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1020997-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.11.2023.

(N.U 1012482-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DEFERIMENTO DA PENHORA SOBRE OS DIREITOS POSSESSÓRIOS DOS AGRAVANTES/EXECUTADOS – POSSIBILLIDADE – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1 - Pertinente, para satisfação do crédito objeto da ação de execução, a penhora sobre os direitos possessórios de imóvel dos agravantes/executados que se revela a única forma, no momento, de viabilizar possível expropriação e liquidação da obrigação exequenda (artigo 835, XIII, CPC). 2- A medida se revela adequada, pois os executados não trouxeram elementos convincentes sobre sua impropriedade e, além disso, a penhora não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas sobre os direitos pessoais a ele referentes.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020997-04 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

Some-se a isso o fato de que o Superior Tribunal de Justiça ter entendimento firmado de que há possibilidade da usucapião de imóvel objeto de herança pelo herdeiro que tem sua posse exclusiva, confirmando a legitimidade e natureza da posse exercida (STJ, AgInt no AREsp n. 2.355.307/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024).

Sendo assim, é plenamente legítima a penhora sobre os direitos possessórios exercidos pelo executado sobre o imóvel, cabendo, todavia, ajustar o auto de penhora para que reflita adequadamente o objeto constrito.

De mais a mais, eventuais prejuízos ao real titular do domínio devem ser deduzidos por meio da via processual própria, nos moldes do art. 674 do CPC, mediante interposição de embargos de terceiro pelo espólio ou por qualquer dos herdeiros que aleguem prejuízo, providência que sequer foi adotada pelo alegado proprietário.

Portanto, inexistindo vedação legal à penhora de direitos possessórios sobre o imóvel, a decisão merece ser reformada para que a constrição seja corretamente delimitada, a fim de não alcançar indevidamente direitos de terceiros.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para
reformar a decisão agravada e manter a penhora sobre os direitos possessórios exercidos pelo executado sobre o imóvel matriculado sob o nº 95.487, do 2º CRI de Cuiabá-MT, determinando que o Juízo providencie a retificação do auto de penhora, para que reflita com exatidão o objeto constrito, nos termos do art. 838, inciso III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025